Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. DOAÇÃO DE BEM. EXTERIOR. ART. 155/CF. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 825/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para: "CONDENAR o réu a restituir ao autor o valor de R$ 40.360,00 (quarenta mil trezentos e sessenta reais), a título de repetição do indébito, com atualização monetária a partir de 08/04/2022. Para fins de cálculo, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, em 9 de dezembro de 2021, nos casos de condenação da Fazenda Pública, incidirá sobre os valores devidos, uma única vez, a partir da data da promulgação de referida Emenda até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de correção monetária e compensação da mora.”.
3. Alega que, no presente caso, a legislação aplicada é o Decreto no 34.982/2013, portanto, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que a sentença julgou conforme julgamento do STF, em Repercussão Geral, Tema 825/STF. Requer a manutenção da sentença.
5. A controvérsia a ser solucionada consiste no exame do eventual direito do recorrido à não incidência de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD. O recorrido recebeu valores em dinheiro advindo do exterior, ID 60055723.
6. O recorrente emitiu a Guia de Arrecadação – DAR, ID 60055722, no valor de R$ 40.360,00 (quarenta mil, trezentos e sessenta reais), referente ao recebimento de doação em dinheiro advindo do exterior.
7. Sobre o tema em questão, no julgamento do Recurso Extraordinário 851.108, na sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “é vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1o, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional.”. Tema 825/STF.
8. Sabe-se que a administração é regida pelo princípio da legalidade e, desse modo, basta a comprovação, no caso concreto, não haver Lei Complementar para instituir o ITCMD nos termos do Art. 155, §1o, III da Constituição Federal Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; (...) § 1o O imposto previsto no inciso I: (...) III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar: a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior;”.
9. No caso em questão, a doação, em dinheiro, teve origem no exterior, portanto, não pode haver cobrança do tributo sem a edição de Lei Complementar.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.